Tribunal: STF
Processo: Rcl 73368
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. DECISÃO DE MINISTRO OU DE TURMA DO STF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, “[n]ão cabe reclamação contra atos decisórios dos ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, dado que tais decisões são juridicamente imputados à autoria do próprio Tribunal em sua inteireza” (Rcl 3.916 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. CARLOS BRITTO, DJ 25.08.2006). Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.